Tribunal: STF
Processo: RHC 214107
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.55) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 622.063/PR - eDOC.49)



    Busca-se em suma, seja “reconhecida a nulidade do APF e de todos os atos subsequentes, por violação ao art. 5º, XI, da CF (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial)” e, por consequência, seja determinada a absolvição do ora paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pese a alegação do recorrente, a tese deduzida de afronta à inviolabilidade domiciliar não se reveste de verossimilhança, como bem elucidou o ato coator, no ponto:



    “A materialidade dos crimes indicados restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.3), auto de exibição e apreensão (mov. 1.8), boletim de ocorrência (mov. 22.2), laudo de exame de eficiência e prestabilidade de arma (mov. 22.8) e, principalmente, dos depoimentos prestados tanto na fase de inquérito quanto em juízo (mov.1.5, 1.7 e 125.2). 



    Por sua vez a autoria também é certa e recai sobre o ora apelante, consoante o conjunto probatório acostado aos autos, senão vejamos. 



    O informante Darcisio Pattat, quando ouvido em juízo (mov. 125.3), afirmou que: “ trabalhava em seu bar quando notou uma briga entre o réu e outros fregueses. Quando percebeu a briga, Claverson já deixava o local. Minutos após isso, o acusado retornou e efetuou disparos dentro e fora do estabelecimento. O réu morava perto de seu bar, levou apenas minutos para ir até sua casa e retornar com a arma de fogo. Viu quando Cleverson retornou ao bar com a arma em punho, ele chegou ao local de carro. Primeiro ele atirou em direção a rua, depois entrou no bar e disparou para fora e para cima, deixando um buraco no teto de seu estabelecimento. Reconheceu a arma da foto de mov. 22.8 como a arma utilizada pelo réu. Foram feitos três disparos, somente um atingiu seu estabelecimento. Acionou a polícia quando Cleverson ainda estava dentro do bar.” 



    O policial Militar responsável pela ocorrência, Luiz Paulo Firman Ferreira, afirmou em juízo(mov. 125.2) que: “avisaram sua equipe que um cidadão efetuou disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Se deslocaram ao local, e em contato com o dono do bar, ele informou que o autor dos disparos era a pessoa de Cleverson, vulgo “macaco”. A equipe já tinha conhecimento da residência do réu e já sabia que ele possuía uma arma de fogo em razão de uma ocorrência anterior. Se deslocaram até a casa do réu e localizaram o veículo citado pela vítima. Entraram na residência e conversaram com o acusado, que estava bêbado, e informou que havia efetuado os disparos pois havia levado socos em uma briga ocorrida anteriormente. Localizaram na residência do apelante um revolver calibre .32, então conduziram o réu para a delegacia. Pode haver desencontro de informações ou erro de digitação em relação aos horários dos fatos, não se recorda ao certo o horário em que foi acionado. O réu já havia se envolvido em outras ocorrências envolvendo arma de fogo. Não havia tempo hábil para solicitar autorização para entrar na residência do réu, pois ele poderia se evadir” 



    Em seu interrogatório, o réu Cleverson Cleiton Almeida confessou a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Negou a autoria dos disparos. Afirmou que entrou em uma briga para separar e ajudar seus amigos. Após isso foi para casa e não retornou ao bar(mov. 125.4). 



    O conjunto fático-probatório carreado aos autos traz elementos suficientes para se concluir que a conduta perpetrada pelo apelante condiz com o descrito nos tipos penais dos delitos denunciados, tendo o mesmo praticado o delito de porte ilegal e disparo de arma de fogo de uso permitido com vontade livre e consciente. 



    (…)



    Quanto à alegação de violação de domicílio, "o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo –a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno– quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 647.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/6/2021). 



    (…)



    Conforme relatado no acórdão, os policiais foram acionados, tendo indicação do local onde estaria sendo praticado um crime; ao chegaram no endereço informado, constataram, de fato, a prática delitiva e efetuaram a prisão em flagrante. Assim, houve fundadas razões para o ingresso na casa do paciente e para a prisão. 



    Confira-se trecho do voto acerca da matéria discutida (fls. 93-94): 



    No presente caso, os policiais se dirigiram até a residência do apelante após o dono do bar, o informante Darcisio Pattat, identificar Cleverson como autor dos recentes disparos de arma de fogo. A arma foi localizada durante as buscas pela residência do apelante, e este confessou a posse. Ressalta-se que o delito de posse ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, e como preceitua o artigo 303 do Código de Processo Penal: “art. 303 - nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Sendo assim, diante do delito de posse ilegal de arma de fogo se tratar de delito permanente, e o estado de flagrância de crimes permanentes perdurar enquanto não cessar a permanência, resta caracterizado o flagrante delito.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente